Tribunal: STF
Processo: ARE 1350176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO EM AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. ABSTENÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS COMERCIAIS E DE EXTRAPOLAÇÃO DE RAIO DE COBERTURA. SENTENÇA QUE JULGOU A PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE CONFIRMADA EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA AVIADA PELA RÁDIO COMUNITÁRIA FUNDADA NOS INCISOS II, V E VIII DO ART. 966, CPC/115. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA. ALEGADA GERAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO ENCONTRA LASTRO NOS AUTOS. ELEMENTOS QUE, DOUTRO NORTE, INDICAM A DESATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO. BENEPLÁCITO MANTIDO. MÉRITO. COMPETÊNCIA ALEGADAMENTE PERTENCENTE À JUSTIÇA FEDERAL. ART. 966, II DO CPC. INACOLHIMENTO. OBJETO DO PROCESSO ORIGINÁRIO QUE JUSTIFICA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DISCUSSÃO RELATIVA À SUPOSTA VEICULAÇÃO INDEVIDA DE PROPAGANDA POR RÁDIO COMUNITÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. Em que pese o dever de regulação e fiscalização conferido ao Poder Executivo, compete à Justiça Estadual a apreciação de demandas que visem interromper a atuação irregular de rádios comunitárias quando se discute a veiculação indevida de atos publicitários, com suposta concorrência desleal. À Justiça Federal cabe o exame de lides cujo objeto guarde relação com questões técnicas da radiodifusão (TJSC, Ação Rescisória n. 4017624-58.2017.8.24.0000, de Anita Garibaldi, rel. Des. Hélio David Vieira Figueira dos Santos, Grupo de Câmaras de Direito Civil, j. 11-03-2020) AVENTADA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI QUE NÃO PROSPERA. AUSÊNCIA DE AFRONTA CLARA, FRONTAL E TERATOLÓGICA AO CONTEÚDO NORMATIVO. DECISÃO RESCIDENDA QUE APLICOU AO CASO O DIREITO CABÍVEL, COM RESPALDO DE AMPLA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE RESOLVIDAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PRETENSÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE” (eDOC 1, p. 92-93)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IX; 21, XII, “a”; 93, IX; 215; e 225, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, sob o argumento de que o Tribunal de origem não enfrentou todos os fundamentos desenvolvidos (eDOC 1, p. 122-125).
    Argumenta, ainda, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para julgar o feito, sob o fundamento de se tratar de competência exclusiva da União autorizar, fiscalizar e regulamentar o serviço de radiodifusão sonora (eDOC 1, p. 125-132).
    Por fim, sustenta-se que a diversas normas editada com o objetivo de regular o raio de cobertura e a publicidade de rádios comunitárias violaram o princípio da isonomia, pois teriam conferido tratamento desigual para rádios comunitárias, em violação aos princípios da liberdade de comunicação e de expressão (eDOC 1, p. 132-134).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Quanto aos demais pontos impugnados no recurso extraordinário, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n° 9.612/1998, Decreto nº 2.615/1998, Lei nº 9.472/1997, Decreto n° 678/1992 e Portaria nº 4334/2015) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou (a) que a controvérsia remonta à suposta infração de normas regulamentares sobre o serviço de radiodifusão sonora, não havendo interesse direto de ente público federal a motivar o deslocamento da competência para a Justiça Federal; (b) que não houve má aplicação da lei, mas sim interpretação das normas regulamentadoras contrariamente aos interesses do recorrente; e (c) que não foram juntados aos autos elementos de prova capazes de demonstrar qualquer erro de fato a motivar a rescisão do acórdão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) a lide em comento não apresenta quaisquer das hipóteses de competência previstas pelo art. 109 da Constituição Federal, uma vez que não se vislumbra interesse processual da União, autarquia ou de empresa pública federal em causa inibitória desta natureza, onde não se discute a permissão em si, mas o desrespeito de normas legais e regulamentares a prejudicar outras emissoras de rádio.
    (...)
    Com relação ao fundamento relativo à violação literal a dispositivo de lei (art. 966, inciso V), diz-se que tal hipótese de cabimento ‘tem como fundamento o erro crasso do juízo da aplicação do direito no caso concreto’. Nessa toada, ‘não é qualquer violação de lei que admite o ingresso da ação rescisória’ (...) 
    As parcas explicações sobre a motivação para que a decisão rescindenda enquadre-se nessa hipótese de cabimento antecipam a impropriedade do pleito.
    (...)
    Ora, considerando-se que a violação de dispositivo de lei a justificar o manejo da Ação Rescisória deve representar evidente a explícita má aplicação do Direito, não se constata na decisão rescindenda violação dessa ordem, eis que a mesma encontra-se fundamentada em dispositivos cuja aplicabilidade não se demonstram contrários às garantias legais suso ventiladas e estão em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em feitos semelhantes.
    Tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirma dispõem claramente haver previsões legais que limitam a propagação de rádio comunitária, as quais possuem o fito de permitir que cada comunidade possua a sua rádio. Em que, de forma a preservar o seu caráter comunitário, a licença para operação de rádios comunitárias é concedida para associações e fundações sem fins lucrativos, com isenções tributárias, ao contrários das outras rádios, de tal forma que proíbe-se Às rádios comunitárias divulgarem propagandas e publicidade comerciais, limitando-as aos apoios culturais, estava exercendo irregularmente atividades publicitárias de natureza comercial no âmbito de atuação, o que usurparia irregularmente o espaço das rádios comerciais.
    A existência da garantia, em nosso ordenamento jurídico, à livre manifestação não representa inibição ao exercício de limitações tais quais as estabelecidas, de forma que a fundamentação, tanto mais em sede rescisória, não aponta para qualquer violação a literal dispositivo de lei.
    (...)
    (...) tampouco há de se falar em erro de fato aferível através da fundamentação apresentada a este juízo, mormente, nenhuma das alegações vertidas representa equívoco factual comprovável pelos documentos dos autos e que não fora objeto de discussão do processo originário” (eDOC 1, p. 99-113)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a ausência de repercussão geral no juízo realizado pelo Tribunal quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, quando do julgamento do tema 248 da repercussão geral, cujo paradigma é o AI 751478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.08.2010, conforme acórdão assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2010)
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO. PARTICIPANTE. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1331275 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.10.2021)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1218773 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1296307 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.07.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 113), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente